Tribunal: STF
Processo: HC 194720
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Aline Seara Gamberoni, em favor de Nycollas Amorim dos Santos, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do STJ, nos autos do HC 593.692/ES.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus profilático, com pedido de liminar, impetrado em favor de NYCOLLAS AMORIM DOS SANTOS, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 
    O Tribunal local, em decisão rarefeita, ao denegar o pedido liminar formulado no writ originário de n. 0013023-19.2020.8.08.0000, manteve a segregação cautelar do ora paciente, decretada pela autoridade coatora da localidade. 
    Consta dos autos a prisão preventiva do custodiado, em 14/11/2019, decorrente de suposta prática do delito capitulado no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/06, 
    Em suas razões, sustenta a impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que a desarrazoada segregação processual do paciente, com condições pessoais favoráveis, além de oriunda, exclusivamente, de infundada denúncia anônima, porquanto ausente a justa causa material para o regular prosseguimento do feito originário, e encontrar-se despida de fundamentação idônea, não preenche - como ultima ratio - os requisitos autorizadores do cárcere guerreado, nos moldes dos arts. 282, § 6º, 312 e 315, todos do CPP, associados à dicção do art. 93, inciso IX, da CF/88. 
    Nesse panorama, roga a impetrante pelo trancamento da presente persecução criminal ou, sucessivamente, pelo relaxamento da prisão preventiva alhures, expedindo-se em favor do paciente premente alvará de soltura e, na sequência, seja-lhe concedida a liberdade provisória, ex vi do art. 654, § 2º, do CPP.” (eDOC 7)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente, porquanto impugnava decisão de desembargador que indeferiu a medida liminar. Interposto agravo regimental, dele não se conheceu, em razão da intempestividade.
    Posteriormente, o Tribunal de Justiça apreciou o mérito do habeas corpus, por meio de acórdão não impugnado no STJ.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    A impetrante diz que “o eminente Ministro não observou os pedidos constantes do Writ atendo-se apenas a questões secundárias.”
    Ora, da decisão de Ministro do STJ, cabe agravo regimental, apreciado pelo colegiado ao qual pertence, órgão competente para rever a referida decisão. 
    É dizer: o órgão revisor de decisão monocrática proferida por Ministro do STJ não é o Supremo Tribunal Federal, mas a Turma à qual ele pertence.
    Conforme ressaltado, em casos de grave e manifesta ilegalidade, é possível a concessão da ordem, inclusive de ofício, o que não é o caso dos autos.
    O debate sobre a ilicitude da busca e apreensão, em razão das investigações terem se iniciado a partir da denúncia anônima, não foi realizado nem mesmo pelo Tribunal de Justiça, de modo que, de toda sorte, haveria supressão de instância.
    Analiso o caso apenas para verificar se há ilegalidade a ser reparada de ofício.
    Observo, da representação pela expedição do mandado de busca e apreensão, que a autoridade policial recebeu denúncia anônima, no sentido de que o paciente estaria a traficar. (eDOC 5)
    Todavia, ao contrário do que alega a impetrante, a decisão que autorizou a busca e apreensão não está fundamentada em denúncia anônima.
    Registrou a autoridade policial que, após a denúncia, “o Setor de Investigação desta Delegacia juntamente com o Serviço Reservado da PMES, realizaram diligências no sentido de confirmar as denuncias, ficando constatada intensa movimentação de viciados em drogas no citado local.” (eDOC 5, p. 3)
    In casu, registro que a jurisprudência desta Suprema Corte tem o entendimento de que a denúncia anônima não macula a ação penal quando seguida de diligência que têm por fim a verificação do que nela veiculada. Confiram-se os seguintes precedentes:
    “Penal e Processo Penal. Agravo Regimental em Habeas Corpus. Tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006. Denúncia anônima. Aptidão para deflagrar a investigação. Escutas telefônicas e prorrogações. Medidas autorizadas após o surgimento de indícios de envolvimento do paciente nos fatos investigados. Legalidade. Decisões fundamentadas. Inexistência de afronta ao art. 93, IX, da CF. Temas de fundo não examinados pelo Tribunal a quo. Supressão de instância. Inviabilidade do habeas corpus para analisar requisitos de admissibilidade de recursos. 1. A denúncia anônima é apta à deflagração da persecução penal quando seguida de diligências para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração de inquérito policial. Precedentes: HC 108.147, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1º.2.2013; HC 105.484, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 16.4.2013; HC 99.490, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 1º.2.2011; HC 98.345, Primeira Turma, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, DJe de 17.09.10; HC 95.244, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 30.4.2010. 2. In casu, a Polícia, a partir de denúncia anônima, deu início às investigações para apurar a eventual prática dos crimes de tráfico e de associação para o tráfico de entorpecentes, tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006. 3. Deveras, a denúncia anônima constituiu apenas o ponto de partida para o início das investigações antes da instauração do inquérito policial e a interceptação telefônica e prorrogações foram deferidas somente após o surgimento de indícios apontando o envolvimento do paciente nos fatos investigados, a justificar a determinação judicial devidamente fundamentada, como exige o art. 93, IX, da Constituição Federal. 4. O prazo originalmente estabelecido para a interceptação telefônica pode ser prorrogado, sendo certo que as decisões posteriores que autorizarem a prorrogação, sem acrescentar novos motivos, evidenciam que essa prorrogação foi autorizada com base na mesma fundamentação exposta na primeira decisão que deferiu o monitoramento. Precedente: HC 100.172, Plenário, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 25.09.13. 5. O édito condenatório não está baseado somente nas escutas telefônicas, mas, também, em consistente acervo probatório produzido no curso da instrução criminal. 6. As questões suscitadas nas razões da impetração não foram examinadas pelo Tribunal a quo, que se limitou a negar seguimento ao recurso especial, sob o fundamento de inobservância de requisitos formais (ausência de prequestionamento, vedação ao exame de prova e inexistência de demonstração de divergência jurisprudencial). 7. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos (HC 112.756, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 13.03.13; HC 113.660, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 13.02.13; HC 112.130, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 08/06/2012). 8. Agravo regimental em habeas corpus desprovido”. (HC-AgR 120.234/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2014)
    “HABEAS CORPUS - PERSECUÇÃO PENAL - DELAÇÃO ANÔNIMA – POSSIBILIDADE - DOUTRINA - PRECEDENTES PRETENDIDA EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO PENAL POR SUPOSTA INVIABILIDADE JURÍDICA DA DELATIO CRIMINIS ANÔNIMA - INADMISSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, DO ENCERRAMENTO SUMÁRIO DA INVESTIGAÇÃO PENAL - CORRETA ADOÇÃO, PELA AUTORIDADE POLICIAL, DE PRÉVIA E SUMÁRIA APURAÇÃO DA CONDUTA DELITUOSA OBJETO DA NOTITIA CRIMINIS ANÔNIMA - OBSERVÂNCIA, PELA POLÍCIA JUDICIÁRIA, DA DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM TEMA DE DELAÇÃO ANÔNIMA - CONSEQUENTE INOCORRÊNCIA, NO CASO, DE SITUAÇÃO CONFIGURADORA DE INJUSTO CONSTRANGIMENTO - PEDIDO INDEFERIDO”. (HC 106664/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.10.2014)
    Conforme se pode observar da decisão que autorizou a busca e apreensão, o magistrado a fundamentou nas investigações preliminares e não na mera denúncia anônima. (eDOC 5, p. 5)
    Não há, portanto, qualquer margem para a concessão da ordem.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau.
    Brasília, 30 de novembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente